Tribunal: TJMT
Processo: 1037055-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037055-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO FRANCA SOARES - CPF: 015.879.161-42 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. PRAZO DEPURADOR. CONFLITO ENTRE DECRETO ESTADUAL E LEI FEDERAL. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, tendo em vista a prática de falta grave em 23/03/2024 e a exigência de transcurso de 02 anos, nos termos do art. 26, do Decreto Estadual n. 1.899/2013.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se para fins de reaquisição do bom comportamento carcerário após a prática de falta grave, deve prevalecer o prazo de 02 anos previsto no decreto estadual ou o prazo de 01 ano previsto no art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime.

III. Razões de decidir:

1. A legislação estadual, editada no exercício da competência concorrente em matéria penitenciária, possui eficácia apenas enquanto não sobrevier norma federal em sentido contrário.

2. A introdução do § 7º ao art. 112, da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu regra geral sobre o prazo depurador da falta grave, fixando-o em 01 ano, com possibilidade de readquirir-se o bom comportamento até antes desse marco, desde que cumprido o requisito objetivo para a progressão.

3. Nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da norma estadual no ponto em que conflita com a norma hierarquicamente superior.

4. Verificada a antinomia entre o art. 26, do Decreto Estadual n. 1.899/2013 e o art. 112, § 7º, da LEP, deve prevalecer a norma federal superveniente, por ser específica, hierarquicamente superior e destinada a uniformizar o regime de execução penal em âmbito nacional.

5. No caso concreto, constatado que já transcorreu período superior a 01 ano desde a prática da falta grave (23/03/2024), impõe-se o reconhecimento da reabilitação da conduta carcerária e a concessão da progressão ao regime semiaberto, por força da legislação federal vigente.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal suspende a eficácia do art. 26, do Decreto Estadual n. 1.899/2013, no ponto em que divergem quanto ao prazo necessário para reaquisição do bom comportamento carcerário. 2. Para fins de progressão de regime após a prática de falta grave, deve-se observar o prazo de 01 ano previsto na norma federal superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 112, § 7º, da LEP; art. 24, § 4º, da CF/88; art. 26, do Decreto Estadual n. 1.899/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DIOGO FRANÇA SOARES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que
, nos autos do Executivo de Pena n. 0002213-23.2017.8.11.0059,
indeferiu o pedido de progressão de regime prisional para o semiabert
o,
fundamentando-se na ausência do preenchimento do requisito subjetivo
, conforme decisão constante no Id.
323829892
– p.
435.

Nas razões recursais, o agravante alega que transcorrido período superior a 01 (um
)
ano desde a última falta grave cometida em 23/03/2024, encontra-se plenamente atendido o requisito temporal previsto no art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal, para fins de reaquisição do bom comportamento carcerário. Sustenta que a decisão agravada, ao exigir intervalo de 02 (dois) anos com fundamento em decreto estadual, violou a legislação federal, notadamente a norma hierarquicamente superior.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da reabilitação da conduta carcerária e consequente concessão da progressão ao regime semiaberto
(
Id. 323829892 – p.
439-445
)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (
I
d. 323829892 – p.
452-454
).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada (I
d. 323829892 – p.
455-456
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra d
o
ilustre Procurador
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 3
26365866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No presente caso, o Juízo de origem
indeferiu o pedido de progressão de regime prisional para o semiaberto, fundamentando-se na ausência do preenchimento do requisito subjetivo
. Abaixo, transcrevo os trechos relevantes da decisão:

Para progressão de regime, o apenado deve preencher os requisitos objetivo e subjetivo, disposição do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O reeducando atingiu o requisito objetivo para progressão para regime semiaberto, conforme atestado de pena elaborado aos autos

Estabelece o §1º do artigo 112 “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

No caso dos autos, o reeducando possui má conduta carcerária (seq. 322), uma vez que cometeu falta grave (procedimento administrativo disciplinar n. 12/2024 – seq. 204).

Nesse sentido, incabível a progressão de regime ao reeducando, porque não preencheu o requisito subjetivo, uma vez que o atestado de conduta carcerária indicou que o reeducando praticou falta grave, razão pela qual possui mau comportamento.

Conforme consta no PAD (seq. 204), em razão do cometimento de falta grave na Lei 7.210/84, artigo 50, VII, a conduta foi rebaixada para conduta má, pelo período de 02 anos, a contar do cumprimento da sanção disciplinar.

Estabelece o artigo 26 do Decreto n. 1.899, de 26 de agosto de 2013,
in
verbis
:

O reeducando terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta, a partir do cumprimento da sanção disciplinar:

I -
de
06 (seis) meses para as faltas de natureza leve;

II -
de
01 (um) ano para as faltas de natureza média;

III - de 02 (dois) anos para as faltas de natureza grave.

Vê-se, portanto, que não houve o cumprimento de 02 anos, a partir do cumprimento da sanção disciplinar, para reabilitação da conduta.

(...).

Ante o não preenchimento do requisito subjetivo,
indefiro
pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo, com fundamento no artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Agua
rde-se
o transcurso do prazo estabelecido no artigo 26 do Decreto n. 1.899/2013.
(
Id. 323829892 – p. 435).

Irresignada a defesa, sustenta que transcorrido período superior a 1 (um) ano desde a última falta grave (23/03/2024), está atendido o requisito temporal do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal para a reaquisição do bom comportamento carcerário. Afirma que a decisão agravada, ao exigir intervalo de 2 (dois) anos com base em decreto estadual, contraria a legislação federal, de hierarquia superior. Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a reabilitação da conduta carcerária e, por conseguinte, autorizar a progressão para o regime semiaberto (Id. 323829892 – p. 439-445).

Assiste razão
à
defesa.

Cuida-se de aferir qual parâmetro normativo rege o período depurador para a
reaquisição
do bom comportamento carcerário após a prática de falta grave, para fins de progressão de regime: se o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 26
,
do Decreto estadual 1.899/2013, ou se a disciplina superveniente do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, introduzida pelo Pacote Anticrime
.

É certo que este Tribunal já reconheceu a validade formal do Decreto estadual, editado no exercício da competência concorrente prevista no art. 24, inciso I, da Constituição Federal, que atribui aos Estados a disciplina suplementar de normas gerais em matéria de direito penitenciário. Todavia, a própria Constituição, em seu art. 24, § 4º, estabelece que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Em outras palavras, a competência legislativa estadual, quando exercida na ausência de regra federal, é plena; sobrevindo norma geral federal específica, esta prevalece e suspende a incidência do ato estadual nas hipóteses de incompatibilidade material.

No caso, o art. 26
,
do Decreto 1.899/2013
,
fixava prazo de 2 (dois) anos para reabilitação do comportamento após a falta grave. Supervenientemente,
por meio do Pacote Anticrime sancionado em 24 de dezembro de 2019,
o legislador federal introduziu no art. 112
,

§ 7º,
da LEP
, com o seguinte teor:
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
. A norma federal, portanto, traçou regra geral específica sobre o período depurador, reduzindo-o para 1 (um) ano e, mais, prevendo hipótese de
r
eadquisição

antes mesmo desse marco, desde que cumprido o lapso temporal exigível para a própria progressão.

Há, pois, antinomia material entre o prazo bienal do Decreto estadual e o prazo anual — com possibilidade de redução — da LEP. Incide, então, a regra de prevalência da lei federal superveniente sobre normas gerais (art. 24, § 4º, da Constituição), com a consequente suspensão da eficácia do ato estadual no ponto de conflito. Soma-se a isso a hierarquia normativa: lei federal de execução penal, e
m matéria de normas gerais, deve uniformizar o tratamento nacional, resguardando isonomia e segurança jurídica no cumprimento de pena.

Conclui-se, pois, ser válida e vigente a disciplina da Lei de Execução Penal, cuja regra geral superveniente, prevista no art. 112, § 7º, define o lapso de 1 (um) ano para a reaquisição do bom comportamento carcerário, suspendendo, no ponto de conflito, a eficácia de normas estaduais em sentido diverso.

No caso concreto, como se vê na decisão subscrita, o juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime do agravante, todavia indeferiu o pedido em razão de má conduta decorrente de falta grave registrada no PAD (seq. 204 – SEEU), ao fundamento de ausência do requisito temporal do art. 26 do Decreto estadual 1.899/2013. Contudo, à luz do art. 112, § 7º, da LEP, o período depurador é de 1 (um) ano. Considerando que a última falta grave ocorreu em 23/03/2024 e já transcorreram 1 ano, 6 meses e 23 dias, reconheço a reaquisição do bom comportamento carcerário e, por consequência, a progressão do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a reabilitação da conduta carcerária, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, e, por consequência, autorizo a progressão para o regime semiaberto, salvo notícia de novo crime ou falta grave superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025